Tribunal: TJDFT
Processo: 0754022-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754022-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME, GERALDO LIBERAL FERREIRA, DILMA AUCELIO VALIM LIBERAL FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGEM INDUSTRIAIS LTDA e OUTROS contra decisão de ID 178910469, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação anulatória de arrematação e penhora em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL e OUTRO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirmam, em suma, que houve a penhora e arrematação da fração do imóvel descrito como lotes n. 6 e 8, do conjunto ‘A’, da quadra 12, do Setor de Oficinas – SOF/SUL, mat. 24.736, registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; que os agravados propuseram ação de execução de título extrajudicial referente à dívida de R$ 11.462.769,83, no entanto, nunca foram citados; que a expropriação do imóvel correu à revelia dos proprietários, porquanto não foi realizada a intimação pessoal do leilão; que a coproprietária Dilma não foi citada; que o imóvel foi arrematado por preço vil. Requer, liminarmente, a suspensão do processo n. 0052042-81.2005.8.07.0001. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, até a prolação da sentença de mérito na ação anulatória de arrematação e penhora, sob o processo de n. 0743621-31.2023.8.07.0001. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Nos autos da execução de título extrajudicial, n. 0052042-81.2005.8.07.0001, consta que os agravantes foram devidamente citados, conforme documento de ID 15552619. Quanto ao argumento de que é necessária a intimação pessoal dos proprietários, como requisito de validade do leilão eletrônico, é de se ressaltar que o art. 889, inc. I, do CPC dispõe que o executado será cientificado da alienação judicial por meio de intimação em nome do seu advogado. Assim, mostra-se desnecessária a intimação pessoal. Nesse sentido, colaciono excerto proferido por esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA PARA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TENTATIVA PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO POR MEIO DO EDITAL DE LEILÃO. CABIMENTO. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ARTIGO 903, § 1o, CPC. DESCABIMENTO. 1. O artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil determina que o executado deve ser cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. 1.1. O Parágrafo único do mesmo artigo 889, esclarece que, dentre outros casos, se o executado não tiver advogado constituído ou não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. 2. Constatado que houve tentativas prévias de intimação pessoal do devedor para que tomasse conhecimento das datas previstas para o leilão do imóvel de sua propriedade, bem como o fato de o executado não ter constituído advogado, apesar de devidamente intimado, é válida a intimação feita pelo edital do leilão, de acordo com o parágrafo único do artigo 889 do Código de Processo Civil. 3. Verificado que o auto de arrematação em favor do terceiro adquirente fora devidamente assinado pelo juiz, leiloeiro e arrematante, não há que se falar em anulação do ato, haja vista a ausência de alguma das causas legais previstas no artigo 903, §1o, do Código de processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682782, 07415647720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023.) (grifo nosso) Impende salientar que o Edital de Intimação e de Realização de Leilão Eletrônico de ID 166636693, disponibilizado no DJE do TJDFT no dia 28/7/2023, confirma que foi realizada a intimação do advogado dos agravantes, tendo o sistema registrado sua ciência no dia 31/7/2023. Desse modo, inexiste a constatação de nulidade por ausência de comunicação da hasta pública realizada. No que se refere ao argumento de que não houve a ‘citação’ da Sra. Dilma Aucélio, coproprietária do imóvel, e que por esta razão o Leilão não é válido, verifica-se, dos autos da ação de execução, que a referida agravante foi devidamente citada, bem como intimada sobre o edital de arrematação. Ademais, conforme se extrai do documento de ID 177463055, da matrícula do imóvel consta como proprietária apenas a Vertical Construções. Com relação à alegação de que o imóvel foi arrematado a preço vil, verifica-se dos autos da execução que a avaliação do bem ocorreu no dia 30/8/2022. Na ocasião o imóvel foi avaliado por R$ 3.679.798,78 (ID 135205322), tendo sido arrematado no leilão pelo valor de R$ 3.079.899,00 (ID 177872434). Ou seja, o bem foi arrematado dentro da margem prevista em lei, tomando por base o valor homologado, sem que se configure, em consequência, o preço vil. Outrossim, os agravantes não juntaram aos autos qualquer documento que comprove que a avaliação estaria incorreta e, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC, considera-se vil a arrematação por preço inferior à metade do valor da avaliação. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, se decidiu que ‘não configura arrematação por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da avaliação’ (AgInt no AREsp 1.739.794/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 6/5/2021) Portanto, não verificada a probabilidade de provimento, mostra-se inviável a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora